Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-47.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001455-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFIOU O VOTO PROFERIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E CERCEAMETNO DE DEFESA - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – FIXAÇÃO DO QUANTUM – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.
In casu
, a Recorrida tem interesse processual de promover ação contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

2- Não há cerceamento de defesa e/ou ofensa aos artigos 10 e 493, do CPC, quando, embora o Julgador tenha proferido sentença sem oportunizar ao Apelante manifestar quanto nova planilha de cálculo, fixou a verba honorária equitativamente, levando em consideração o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

3 - De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

3- Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado do advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. No caso, manteve-se o importe de R$ 71.520,14 (setenta e um mil, quinhentos e vinte reais e quatorze centavos), pois tal quantia se mostra condizente para remunerar os advogados pelo labor em três Ações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001455-47.2018.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS” onde litiga com RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS, bem como com o assistente litisconsorcial FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, e tramita perante 7ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 78182566 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 71.520,14 (setenta e um mil quinhentos e vinte reais e quatorze centavos), devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti; condenou a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor. (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado de piso acolheu os embargos de declaração, para reconhecer a omissão na sentença, alterando o dispositivo quanto à sucumbência para condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/ Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% previstos na legislação processual civil vigente) (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 78182576 ausência de interesse de agir, uma vez que foi estipulado pelas partes que o Apelado faria jus a honorários de sucumbência a ser pago pela parte devedora. Todavia, no processo em que prestou os serviços advocatícios, ainda não houve o recebimento do crédito;

Alega ocorrência de cerceamento de defesa, e que houve violação aos artigos 10 e 493 do CPC/2015 posto que a planilha juntada foi produzida unilateralmente pelo Apelado, sem que o Apelante tivesse a oportunidade de manifestar-se sobre, incidindo como base para o decisum valor incorreto;

Sustenta que a cláusula contratual inerente ao contrato de honorários advocatícios prevê que a remuneração do advogado, no caso a autora, seria exclusivamente pela verba de sucumbência paga pela parte vencida no processo em que se deu o patrocínio por ela ou, então, por um percentual sobre os valores efetivamente recolhidos aos caixas do Banco em razão da solução da causa pelas vias amigáveis;

Afirma que é lícita a rescisão contratual, eis que as partes concordaram com as regras do certame e com os termos do contrato que previa a possibilidade de rescisão e estabelecia a forma que os mesmos seriam remunerados pelos serviços prestados, inclusive após a rescisão;

Registra que há desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados;

Argumenta que em caso seja mantida a condenação, o valor dos honorários sucumbenciais merece ser minorado, ante a ausência de fundamento para o elevado valor arbitrado.

Contrarrazões sob ID. 78182583 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINARMENTE

DO INTERESSE DE AGIR.

Suscita a parte recorrente ausência de interesse de agir, uma vez que foi estipulado pelas partes em contrato que o Apelado faria jus a honorários somente em caso de sucumbência a ser pago pela parte devedora.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente".

Dessa forma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR. 1. O advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. 2. Agravo não provido.” (AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 741059 DF 2015/0145886-4 (STJ) - Data de publicação: 15/05/2017)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa quando o magistrado condutor fixou os honorários com base de planilha juntada que não foi objeto de contraditório.

Imprescindível salientar que o valor a ser arbitrado não tem como seu único parâmetro o valor das causas em que os recorridos atuaram, posto que a presente demanda cinge-se em verdadeira ação de arbitramento diante da ausência de previsão contratual de pagamento em casos de rescisão unilateral, que possui critério mais amplo do que apenas uma planilha de cálculo; paradigmas que serão explorados no deslinde da decisão.

Outrossim, o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE ARBITRAMENTO proposta por RODRIGO MISCHIATTI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que noticiou que foi contratado pelo Requerido no ano de 2001 conforme contrato juntado sob ID. 78182517 - Pág. 1, para prestar serviços de advocacia de natureza contenciosa, sendo que no ano de 2003 houve a renovação contratual, mantendo-se os mesmos termos, com vigência por tempo indeterminado conforme aditivo juntado sob ID. 78182517 - Pág. 8.

A parte FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS adentrou à demanda na qualidade de assistentes litisconsorcial.

Extrai-se dos autos que o ora recorrido laborou por anos nos autos da ação monitória- cód. 57989, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, movida em desfavor de Laura Apolônia Ramos, no valor inicial de R$ 3.869,04 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) (18/06/2003) que, atualizado até o dia 01/04/2020 perfaz a quantia de R$ 28.948,20 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial – Código: 87110, movida em desfavor de Servidiesel Comércio de Peças e Serviços Ltda. e outros, na Comarca de Várzea Grande/MT, pleiteando em favor do BB o pagamento do valor, à época (03/09/2003), de R$ 95.400,91 (noventa e cinco mil, quatrocentos reais e noventa e um centavos), e Embargos à Execução, que, atualizado até o dia 01/04/2020 perfaz a quantia de R$ 686.253,26 (seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos).

Verifica-se também nos documentos trazidos aos autos, que a parte ora recorrente elaborou petição inicial e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Conclui-se que os honorários pretendidos se fundam na atuação dos recorridos em 03 (três processos).

O juiz aquo julgou a ação procedente, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 71.520,14 (setenta e um mil quinhentos e vinte reais e quatorze centavos), devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti, e, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% previstos na legislação processual civil vigente.

A relação jurídica e rompimento contratual entre os recorrentes é incontroversa, conforme verifica-se no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo e posterior notificação de revogação unilateral de poderes.

Não há previsão contratual de remuneração em caso de rescisão do contrato, caso dos autos.

O STJ já se manifestou em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ROMPIMENTO ANTECIPADO EFETUADO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO VIABILIZANDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

Em verdade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste tema, já solidificou este entendimento. De tantas jurisprudências no que tange a esta questão, quando basta, destacar a seguinte:

“Contrato para atuação processual exclusivamente de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito a Arbitramento de Honorários. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba a remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial número 945.075/MG, julgado em 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Revisitando as provas carreadas no caderno processual, vislumbra-se que houve ajuizamento e acompanhamento dos de 3 (três) processos (ação monitória- cód. 57989, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT; Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial – Código: 87110, movida em desfavor de Servidiesel Comércio de Peças e Serviços Ltda. e outros, na Comarca de Várzea Grande/MT e Embargos à Execução) por 10 (dez) anos até o recebimento da notificação de revogação de poderes em março de 2013.

O que se conclui, portanto, é que a instituição financeira frustrou o autor/apelante de, a tempo, forma, modo, receber os honorários arbitrados no processo de execução.

Em face da revogação dos poderes conferidos ao procurador, sem que este tenha incorrido em culpa, além de tornar impossível dar continuidade à prestação dos serviços contratados, rende ensejo ao ajuizamento de ação de cobrança, mediante o indispensável arbitramento, a fim de apurar os serviços efetivamente prestados, considerando para tanto o trabalho realizado e devidamente quantificado, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico de cada processo patrocinado pelo autor.

Deve ser visto que, se houvesse execução forçada, faria jus ao previsto na cláusula décima oitava do contrato, contudo, ocorreu o rompimento unilateral desmotivado da avença, o que deixa os procuradores até então atuantes desassistidos contratualmente.

Isto porque, como dito, tratava-se de contrato de risco e, até sendo possível que, a tempo, forma, modo, a instituição financeira não receba o valor ou mesmo faça acordo com valor a menor, dependendo de fatos futuros e incertos. Neste contexto, o que deve ser feito é valorar o trabalho desempenhado pelos advogados dentro dos autos, nos seus múltiplos e variados aspectos, independentemente do valor. O próprio nome já diz: arbitrar, isto é, sopesar a situação, nada tendo relação aos honorários já fixados na execução.

Todas as quatro (04) câmaras de Direito Privado deste sodalício tem o mesmo entendimento. Destaca-se: apelação cível 48919/2017, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO; apelação cível 24092/2-017, Segunda Câmara Cível, Relatora Desembargara MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS; apelação cível número 64998/2017, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora CLEUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA e apelação cível número 82909/2017, Relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES).

Em sentença, o Juiz Aquo arbitrou o valor de R$ 71.520,14 (setenta e um mil quinhentos e vinte reais e quatorze centavos) que converge do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada uma das três causas.

É cediço que os honorários arbitrados judicialmente ocorrem quando não há estipulação contratual, como é no presente caso, sendo impossível precisar o valor exato desta verba retributiva ao real serviço prestado pelo profissional por ausência de previsão expressa; bem como pelo fato de que o serviço tenha sido prestado parcialmente, motivo pelo qual foi ajuizada a presente demanda.

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido.

Com tais considerações, analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos apelantes destituídos unilateralmente pela instituição financeira, faz-se necessário MINORAR O VALOR ARBITRADO para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Outrossim, é cediço que o juiz na ação de arbitramento não está adstrito a tabela da OAB ou porcentagens do valor da causa, sendo apenas parâmetros para a fixação do valor.

Senão:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. PERCENTUAL. PARÂMETRO MÉDIO. Considerando que o caso trata de arbitramento de honorários, mister observar que o percentual trazido na Tabela de Honorários da OAB se define apenas como parâmetro médio para a sua definição pelo Poder Judiciário, devendo a sua fixação observar outros requisitos como: a) a reputação da capacidade e probidade do advogado; b) a dificuldade, o tempo e o mérito do trabalho a ser prestado; c) o estudo para avaliação do conteúdo econômico da coisa; d) a gravidade e multiplicidade das questões tratadas; e) o valor econômico da causa.” (Apelação Cível AC 10110120011306001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 09/05/2014).

Ato continuo, a parte recorrente requer a minoração dos honorários advocatícios fixados na presente demanda, contudo, não merece censura a sentença no que se refere a fixação inicial.

Embora o julgador não esteja obrigado a tomar como base o valor da causa nem a respeitar o limite mínimo de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, para que seja observado o princípio da equidade, deve ter em conta o valor da execução, diante de sua relevância na definição da importância da causa.

A regra estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC deve ter sua aplicação conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional, motivo pelo qual a sentença atacada não se mostra inadequada à lide em exame.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Critério obedecido em sentença.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de minorar o valor arbitrado em sentença para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo irretocável qualquer outro aspecto.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço
venia
, mas divirjo do voto do Relator. Desprovejo o recurso e mantenho o valor arbitrado na sentença recorrida porque não destoa do volume de serviço prestado e do tempo dedicado a esses processos, de forma que seria desproporcional essa redução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O RETIFICAÇÃO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Rendo-me aos argumentos dos votos convergentes e retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 30 DE JULHO DE 2021:

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O RELATOR RETIFICOU O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021